Tribunal: TJDFT
Processo: 0001374-65.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001374-65.2017.8.07.0008 RECORRENTE: CLAUDIO BARBOSA DE SOUZA - RG 2963040 SSP/DF RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. O crime de receptação está tipificado no artigo 180, do Código Penal, nos seguintes termos: Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Considerando que a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, ouvidas nas fases policial e judicial, no sentido de que o réu compareceu ao local em que estava estacionado o veículo objeto de furto anterior, afirmando ser o proprietário do bem, sem apresentar documentação da propriedade ou da negociação do automóvel, cabível a condenação pelo crime de receptação. Sendo o produto do crime anterior apreendido em poder do réu, o ônus da prova quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem é da defesa. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de provas para a sua condenação, motivo pelo qual entende que deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Na hipótese, restou comprovado que o veículo era produto de furto, conforme Ocorrência Policial no 2.205/2010-0 (ID 53230838). Os depoimentos do policial Daniel e do supervisor de segurança do condomínio em que o veículo foi encontrado são firmes, coerentes e unânimes no sentido de que o réu compareceu ao local em que o veículo estava estacionando afirmando ser o responsável pelo bem, o qual teria adquirido de terceiro, mas não sabia da situação irregular. No entanto, não apresentou documentação, seja de propriedade do veículo, seja da transação. Logo, não há nenhuma razão para desconsiderar os depoimentos das testemunhas. O réu, por sua vez, optou por não apresentar sua versão dos fatos (...). No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em seu poder. Ademais, a circunstância de o réu não ter apresentado documentação da transação ou propriedade do veículo levam à conclusão de que ele conhecia a origem ilícita do carro. Assim, estão adequadamente comprovadas a materialidade e autoria do delito" (ID 55399228). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027